Tribunal: TJBA
Processo: 0529272-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0529272-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s): MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s):LUCAS BRIZACK FILARDI, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, RODRIGO FRAGA UZEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, empresas públicas que prestam
serviço público essencial, sem caráter concorrencial
, estão sujeitas ao
prazo prescricional quinquenal
previsto no
Decreto nº 20.910/32
e no
art. 1º-C da Lei nº 9.494/97
, sendo indevida a aplicação do prazo trienal do
art. 206, § 3º, III, do Código Civil
.

2.
Comprovada a formulação de
requerimentos administrativos
pela parte autora para cobrança dos encargos moratórios antes do ajuizamento da demanda, deve-se reconhecer a
suspensão do prazo prescricional
a partir da data do protocolo de tais requerimentos, nos termos do
art. 4º do Decreto nº 20.910/32
.

4.
Diante do reconhecimento da suspensão do prazo prescricional e da aplicação do
prazo quinquenal
, devem ser incluídas na condenação
todas as faturas vencidas no período correspondente
e que foram indevidamente excluídas na sentença recorrida.

5.

A empresa pública que paga faturas com atraso deve arcar com os
encargos moratórios
incidentes, quais sejam:
correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 0,5% ao mês
, desde o vencimento de cada fatura.

6.
N
a hipótese, faz-se necessário reformar parcialmente a sentença

para ampliar a condenação da ré ao pagamento dos encargos moratórios sobre as faturas que permanecerem dentro do prazo prescricional
recalculado
com base na suspensão do prazo e na aplicação do quinquênio prescricional.

7. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso de Apelação Cível
nº

0529272-03.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante

EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA.
e apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
, pelas razões do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora